Tribunal: TJSP
Processo: 2223604-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
r Estadual no 93/1974 – precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP – coincidência entre credor e devedor, autorizando a respectiva compensação de valores, nos termos do art. 368 do CC, diante da presença dos requisitos necessários – Precedentes deste E TJSP - decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223604-69.2023.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 09/02/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

09/02/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO DEVIDO PELA FAZENDA ESTADUAL – Irresignação do agravante contra decisão que indeferiu a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em favor da Fazenda do Estado nos embargos à execução, com verba de mesma natureza, fixada em favor do causídico do autor na ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO DEVIDO PELA FAZENDA ESTADUAL – Irresignação do agravante contra decisão que indeferiu a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em favor da Fazenda do Estado nos embargos à execução, com verba de mesma natureza, fixada em favor do causídico do autor na ação principal – cabimento – os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedor o ente público, não constituem direito autônomo do procurador judicial, justamente porque integram o patrimônio público da entidade que, além de distribuir entre os procuradores, poderá aplicar no aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, bem como contratar jurista ou especialista para executar tarefa determinada ou emitir parecer – inteligência do art. 85, § 19, do CPC/15 c.c. art. 55 da Lei Complementar Estadual no 93/1974 – precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJSP – coincidência entre credor e devedor, autorizando a respectiva compensação de valores, nos termos do art. 368 do CC, diante da presença dos requisitos necessários – Precedentes deste E TJSP - decisão reformada. Recurso provido.